Tribunal: TJPA
Processo: 0801670-95.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801670-95.2024.8.14.0046

APELANTE: GONCALO PEREIRA DE AZEVEDO

APELADO: ANA IZABEL PORTO ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801670-95.2024.8.14.0046
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ – PA
RECORRENTE: ANA IZABEL PORTO ALENCAR
RECORRIDO: GONÇALO PEREIRA DE AZEVEDO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. ESPÓLIO. CITAÇÃO DIRIGIDA À INVENTARIANTE COMO PESSOA FÍSICA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por Ana Izabel Porto Alencar, na qualidade de inventariante do Espólio de Clério Dantas Luz, contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Gonçalo Pereira de Azevedo contra o Espólio do devedor, fundada em cheque prescrito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente de transação comercial envolvendo venda de bovinos. A sentença julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

2 – A controvérsia reside na regularidade da citação e formação da relação processual, uma vez que, embora o autor tenha apontado como réu o espólio representado por sua inventariante, a citação foi direcionada e efetivada apenas contra a pessoa física de Ana Izabel Porto Alencar, sem a devida retificação formal no sistema e nos autos.

3 – O vício identificado compromete a validade da citação e, por conseguinte, a formação válida da relação processual. O espólio é ente despersonalizado, com patrimônio próprio, e não pode ser confundido com a pessoa física da inventariante. A citação deve ser dirigida corretamente ao espólio, sob pena de nulidade, nos termos do art. 240 do CPC.

4 – A ausência de correção do vício de representação gerou prejuízo concreto à parte, tendo em vista que a inventariante, citada em nome próprio, limitou-se a suscitar ilegitimidade passiva, não enfrentando o mérito da cobrança, o que foi interpretado como confissão ficta pela sentença.

5 – Verificada a nulidade da citação e a consequente inexistência de relação processual válida, impõe-se a anulação da sentença e dos atos subsequentes à citação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da parte demandada e nova citação do espólio, devidamente representado.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801670-95.2024.8.14.0046
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ – PA
RECORRENTE: ANA IZABEL PORTO ALENCAR
RECORRIDO: GONÇALO PEREIRA DE AZEVEDO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Izabel Porto Alencar, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por Gonçalo Pereira de Azevedo, que determinou a conversão do mandado inicial em título executivo judicial, reconhecendo a obrigação de pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), originado de cheque emitido pelo de cujus Clério Dantas Luz, representado processualmente pelo Espólio sob a inventariança da ora apelante.

Na origem, o autor ajuizou a ação monitória com base em cheque prescrito, no valor de R$ 50.000,00, oriundo de transação envolvendo venda de bovinos. A inicial foi direcionada ao Espólio de Clério Dantas Luz, representado por sua inventariante Ana Izabel Porto Alencar, conforme declarado no processo de inventário n.º 0801122-70.2024.8.14.0046.

A parte requerida apresentou embargos à ação monitória, suscitando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva de Ana Izabel Porto Alencar, argumentando não possuir qualquer relação jurídica com o autor, tampouco ter assumido qualquer obrigação vinculada ao cheque apresentado.

O autor, em réplica, afirmou que a demanda foi corretamente direcionada ao espólio, e que Ana Izabel figurava no polo passivo apenas na qualidade de inventariante. Reconheceu o erro formal de cadastramento no sistema PJe, pleiteando a retificação do nome da parte ré para constar adequadamente o espólio como parte demandada.

A sentença de mérito, proferida em 17 de dezembro de 2024, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, destacando que a ação foi ajuizada contra o espólio, representado por sua inventariante, e que, embora citada como pessoa física, Ana Izabel Porto Alencar figurava nos autos apenas como representante do espólio. Considerando que a ré limitou-se a arguir preliminar, sem impugnar o mérito da cobrança, o juízo entendeu como confessada a dívida, julgando procedente o pedido inicial.

A apelante, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, nulidade da citação e erro material no direcionamento da demanda. Sustenta que a citação foi direcionada exclusivamente contra sua pessoa física, e que não houve correção formal pelo juízo. Argumenta que, sendo o espólio o verdadeiro devedor, deveria a citação ter sido dirigida corretamente ao espólio, observando-se o devido processo legal previsto nos artigos 642 e seguintes do CPC, com a devida intimação de todos os herdeiros e do Ministério Público, considerando a existência de menor envolvido. Requer, portanto, a nulidade da citação, a anulação da sentença e o encaminhamento da cobrança para habilitação no processo de inventário.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a ação sempre teve como destinatário o espólio, representado pela inventariante, e que eventual erro no cadastramento eletrônico não tem o condão de nulificar o processo. Argumenta que a citação foi válida e suficiente, pois direcionada à inventariante, e que não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Defende, portanto, a manutenção da sentença, com a consequente majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801670-95.2024.8.14.0046
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ – PA
RECORRENTE: ANA IZABEL PORTO ALENCAR
RECORRIDO: GONÇALO PEREIRA DE AZEVEDO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Ana Izabel Porto Alencar contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por Gonçalo Pereira de Azevedo, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial para cobrança de R$ 50.000,00 oriundos de cheque prescrito emitido pelo de cujus Clério Dantas Luz.

A controvérsia central cinge-se à regularidade da citação e formação da relação processual, considerando que a ação foi direcionada formalmente ao espólio, mas a citação ocorreu em nome da inventariante como pessoa física, sem posterior correção no sistema eletrônico.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A apelante sustenta nulidade da citação, argumentando que foi citada como pessoa física, quando o verdadeiro devedor seria o espólio de Clério Dantas Luz, do qual é apenas inventariante.

O art. 240 do CPC estabelece que a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa, sendo ato essencial para a formação da relação processual. Para sua validade, deve ser dirigida à parte legítima e observar as formalidades legais.

Na espécie, embora a petição inicial tenha expressamente indicado como réu o "Espólio de Clério Dantas Luz, representado por Ana Izabel Porto Alencar", o sistema PJe cadastrou apenas "Ana Izabel Porto Alencar" no polo passivo, e a citação foi expedida e cumprida em nome da pessoa física da inventariante. Ademais, o próprio despacho que ordena a citação, refere: “
PARTE A SER CITADA POR OJ VIA REMOTO: ANA IZABEL PORTO ALENCAR
, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da identidade nº 078873882023-1, expedida pela SSP-MA, inscrita no CPF sob o nº 016.520.052-93, domiciliada na cidade de IMPERATRIZ-MA, na Rua 28 de Outubro, nº 114, Bairro Jardim São Luis, CEP: 65.913-100, celular (99) 9 8142-7000
. “ (ID 25549930). Em referida decisão, não é feita nenhuma ressalva de que a apelante seria citada na qualidade de representante do espólio.

Este vício não pode ser considerado meramente formal. A distinção entre a pessoa física da inventariante e o espólio que representa possui relevância jurídica substancial, especialmente porque: O espólio é ente despersonalizado com patrimônio próprio e distinto do patrimônio pessoal da inventariante; A inventariante possui poderes limitados de representação (art. 619 do CPC), não respondendo pessoalmente pelas dívidas do espólio; A responsabilidade patrimonial recai exclusivamente sobre os bens da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil.

O equívoco na identificação da parte no polo passivo não foi sanado durante a tramitação processual, persistindo até a prolação da sentença. O magistrado de origem, embora reconhecendo na fundamentação que a demanda visava o espólio, não determinou a correção formal da autuação, mantendo a inventariante como parte processual em nome próprio.

III - DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ALEGADA PELO APELADO

O apelado sustenta que não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a inventariante apresentou embargos e participou ativamente do processo.

Contudo, a própria estratégia defensiva adotada pela apelante demonstra o prejuízo sofrido. Ao ser citada como pessoa física, limitou-se a arguir ilegitimidade passiva, não desenvolvendo tese de mérito sobre a existência ou validade do crédito, o que foi interpretado pelo juízo de origem como confissão.

Esta circunstância evidencia que a citação equivocada direcionou a defesa para questão diversa daquela que efetivamente deveria ser objeto de debate - a existência e exigibilidade do crédito contra o espólio.

IV - DA SOLUÇÃO JURÍDICA ADEQUADA

Diante dos vícios processuais identificados, impõe-se o acolhimento da apelação para anular a sentença e os atos processuais viciados desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por Ana Izabel Porto Alencar para:

DECLARAR NULA
a citação e os atos processuais subsequentes, por vício na formação da relação processual;

ANULAR
a sentença de mérito proferida em 17 de dezembro de 2024;

DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de 1º Grau, para renovação da citação no nome do espólio requerido, com regular indicação da inventariante como representante legal..

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025